Tribunal: TJES
Processo: 5009960-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009960-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ADINALVA DE ARAUJO GOMES SOUZA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009960-43.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO DAYCOVAL S/A

RECDA.: ADINALVA DE ARAUJO GOMES SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5359171), contudo, sem assessoria de Defensor em fase de conhecimento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5359162), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5359150), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:
A)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir a parte autora a quantia de
R$ 2.165,10 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos
–
já em dobro
), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); B)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ
) -
autoriza-se, desde logo, a ré promover a compensação do valor depositado na conta da autora (R$ 2.140,51 – dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta e um centavos).
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário da autora/recorrida de forma unilateral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que os contratos de empréstimos estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, , é possível notar que
a assinatura exposta em instrumento de contrato diverge de forma significativa da assinatura da autora que se têm nos autos
,
ao passo
que caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o seguro, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar
as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde
a instituição financeira
de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela
pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pelas consequentes condenações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias

Por outro lado, entendo como impróspera a alegação da recorrente de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, conquanto percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da autora/recorrida
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos, v
otando-se, portanto, na manutenção da r. sentença impugnada em integralidade
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, a serem em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)